Tribunal: TJSP
Processo: 1003989-51.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Taxa de lixo. 1. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, em relação à postulação consignatória. Descabimento. Hipótese em que o autor desistiu do pleito consignatório antes da citação. Admissibilidade de alteração do pedido

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Taxa de lixo. 1. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, em relação à postulação consignatória. Descabimento. Hipótese em que o autor desistiu do pleito consignatório antes da citação. Admissibilidade de alteração do pedido independentemente de consentimento do réu (CPC, art. 329, I). Homologação da desistência. 2. Repetição em dobro. Descabimento. Inexistência de prova de má-fé. Devolução do indébito de forma simples. 3. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sucumbência recíproca, mas não equivalente, cabendo à ré suportar com a proporção maior. Sentença, em parte, reformada. Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.